Tribunal: TJSP
Processo: 1500386-34.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Acusado que, na qualidade de corretor imobiliário, não efetuou o repasse de valores de aluguéis, em quantia aproximada de R$ 15.000,00, em favor da vítima, então locadora do imóvel. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam a obtenção e a posterior apropriação pelo réu da quantia devida à ofendida.

Ementa:

Apelação. Apropriação indébita. Acusado que, na qualidade de corretor imobiliário, não efetuou o repasse de valores de aluguéis, em quantia aproximada de R$ 15.000,00, em favor da vítima, então locadora do imóvel. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam a obtenção e a posterior apropriação pelo réu da quantia devida à ofendida. Alegações defensivas não comprovadas nos autos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso defensivo improvido.